Tribunal: TJMT
Processo: 1041258-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041258-19.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. L. S. N. - CPF: 099.225.931-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PINHEIRO FERNANDES - CPF: 047.710.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. PROCESSO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. SÚMULA Nº 235/STJ. CONFLITO PROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª e a 3ª Varas Cíveis da Comarca de Primavera do Leste, a fim de definir o juízo competente para processar Ação de Obrigação de Fazer proposta por menor diagnosticado com TEA contra operadora de plano de saúde, visando custeio de tratamento psicopedagógico.

2. O Juízo suscitado declinou da competência por suposta conexão com demanda anterior, já julgada, que tramitou perante o Juízo suscitante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há prevenção por conexão quando o processo apontado como paradigma já foi sentenciado com trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

4. A conexão visa evitar decisões contraditórias mediante reunião de processos simultaneamente em curso, pressuposto que desaparece quando uma das ações já foi definitivamente julgada.

5. O art. 55, § 1º, do CPC é expresso ao vedar a reunião de feitos se um deles já houver sido sentenciado, entendimento consolidado pela Súmula nº 235/STJ.

6. No caso, a ação paradigma foi sentenciada e transitou em julgado antes da definição da competência na nova demanda, inexistindo risco de decisões conflitantes ou fundamento jurídico para deslocamento da competência.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Tese de julgamento: “1. A conexão não gera prevenção nem autoriza reunião de processos quando a ação anterior já foi sentenciada, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula nº 235/STJ. 2. Inexistente risco de decisões contraditórias, mantém-se a competência do juízo ao qual a nova demanda foi regularmente distribuída.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, § 1º, 64, § 4º, e 957.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; STJ,
AgInt
no CC nº 179.961/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 18.06.2024; TJMT, CC nº 1001711-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Trata-se
de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais n.

1014352-75.2025.8.11.0037
,
ajuizada por
T. L. S. N.
, representado por sua genitora
Aline Pinheiro Fernandes
, em face d
a

UNIMED DO EST RJ FEDERA
ÇÃ
O EST DAS COOPERATIVAS MED
, pleiteando o custeio de tratamento psicopedagógico decorrente de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Distribuída inicialmente ao
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE
(Suscitado), o magistrado declinou de sua competência sob o fundamento de que haveria relação de dependência e conexão com a ação n.

1011146-87.2024.8.11.0037, a qual tramitou perante a 2ª Vara Cível
, s
ustent
ando
que, havendo identidade de partes e tratando-se de tratamento médico do mesmo menor, a reunião seria necessária para evitar decisões conflitantes.

Ao receber os autos, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE
suscitou o presente incidente, ponderando que as ações possuem pedidos distintos
-
a atual demanda visa o tratamento psicopedagógico, enquanto a demanda originária englobava psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, destac
ando, ainda,
que o processo paradigma já foi sentenciado em 29/07/2025, fato que inviabiliza a reunião dos feitos pela conexão,
ex
vi
do art. 55, § 1º, do CPC.

Recebida a inicial, foi designado o
JUÍZO SUSCITADO
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID.
331296880
).

Apesar de devidamente notificado, o
JUÍZO SUSCITADO

deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações
(ID.
339438373
)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar
Fachone
, opinou pela procedência do presente conflito (ID. 342341389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado,
o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
pretende o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca para processar e julgar a demanda originária, sob o fundamento principal de que a prolação de sentença na ação paradigma afasta a alegada prevenção, inexistindo risco de prolação de decisões conflitantes que justifique a reunião dos processos
.

Compulsando os
autos verifico que o
presente
c
onflito,
de fato
, deve ser julgado
procedente
. Vejamos.

No caso em análise,
o

JUÍZO SUSCITADO
declinou de sua competência sob o frágil argumento de que as demandas deveriam tramitar conjuntamente por tratarem das mesmas partes e do tratamento do mesmo paciente, a fim de evitar a prolação de sentenças contraditórias.

Entretanto, tal premissa não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente para a hipótese concreta
, uma vez que
o instituto da conexão (e a consequente prevenção do juízo) tem por finalidade precípua garantir a segurança jurídica por meio de um julgamento conjunto e uniforme
, de modo que,
se uma das lides já possui julgamento de mérito, a
razão de ser
da conexão desaparece.

De fato, n
o caso em apreço

restou inequivocamente comprovado que a Ação n.

1011146-87.2024.8.11.0037 (processo paradigma) já foi sentenciada em 29/07/2025
, com trânsito em julgado, estando o feito na fase de cumprimento da sentença
.

A
legislação processual pátria é cristalina ao vedar a reunião de feitos nestas circunstâncias
, conforme a parte final do
§ 1º
do art. 55
do
CPC,
que assim
dispçoe
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
. (...)”

A
matéria
também
se encontra amplamente pacificada no âmbito do

Superior Tribunal de Justiça, consolidada na sua Súmula 235
,
in
verbis
:

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”
. (
STJ. Súmula
235,
Corte Especial
,
j.
01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)
(
g.n
.)

Nesse contexto
, deve ser rechaçado o entendimento
proferido
pelo
JUÍZO SUSCITADO

para declinar de sua competência
, pois a
usente qualquer risco efetivo de decisões contraditórias, uma vez que a primeira lide já obteve sua tutela jurisdicional de forma exauriente em primeiro grau, não
havendo
amparo legal para a modificação da competência do juízo em que a nova ação foi legitimamente distribuída.

A corroborar essa conclusão, é imperioso transcrever a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e também
desta Corte em casos idênticos:

“
AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. ART. 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 235/STJ
.

CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, somente se instaura o conflito de competência quando dois Juízos se declarem competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos.

2. O conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal. Precedentes.

3.
Segundo a Súmula n° 235/STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.

4. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no CC n. 179.961/SP, rel
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
2ª
Seção,
j.
18/6/2024,
DJe

21/6/2024)
(
g.n
.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
-
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM GRAU DE RECURSO
-
ART. 55, §1º, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão, para fins de reunião de processos, caso a ação anterior já possua sentença e acórdão com trânsito em julgado
.
”
(
TJMT.
N.U 1002271-43.2023.8.11.0012,
2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves
, Gabinete 3
-

4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
06/06/2024,
D
Je

08/06/2024)
(
g.n
.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO DECLARATÓRIA
-
DISTRIBUIÇÃO INICIAL AO JUÍZO SUSCITADO
-
REMESSA AO JUÍZO SUSCITANTE
-
ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO JÁ SENTENCIADO - INOCORRÊNCIA
-
ARTIGO 55, §1º, DO CPC E SÚMULA 235 do STJ
-
CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme art. 55, §1°, do CPC e o entendimento sedimentado do STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado
.
”
(
TJMT.
N.U 1025071-04.2023.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Gabinete 1
-

4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
07/12/2023,
DJ
e
14/12/2023)
(
g.n
.)

No mesmo sentido
, a propósito, também assim já me manifestei anteriormente, como destacado no parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES COM OBJETOS CONEXOS.
PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ.
CONFLITO PROCEDENTE.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A prevenção decorre da conexão entre ações simultâneas e visa evitar decisões conflitantes.

4. Contudo, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”.

5. No caso concreto, a ação anteriormente ajuizada perante a 2ª Vara Cível foi definitivamente encerrada em 07/06/2024, com trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, antes mesmo do ajuizamento da nova demanda em 26/11/2024.

6. Ausente risco de decisões contraditórias ou necessidade de reunião dos feitos, afasta-se a alegação de prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Conflito conhecido e julgado procedente para
declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Tese de julgamento: “1.
Não há prevenção entre juízos quando a ação anteriormente distribuída já foi definitivamente encerrada, conforme art. 55, §1º do CPC e Súmula 235 do STJ
. 2. A conexão não gera deslocamento de competência quando inexistente risco de decisões conflitantes.
(...)
”
(
TJMT.
N.U 1001711-69.2025.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, Gabinete 2
-

5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/03/2025,
DJ
e
02/04/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, sentenciado

o processo que tramitou perante a
2ª VARA CÍVEL
, resta obstada a modificação da competência, cabendo ao
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL
, para o qual a presente demanda foi originariamente distribuída, o processamento e julgamento do feito autônomo.

Diante do exposto
, e em consonância com o parecer
ministerial
,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitado, qual seja,
o da

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
, para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n.

1014352-75.2025.8.11.0037
, permanecendo válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos
arts
. 64, § 4º e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026